Tribunal: STF
Processo: RHC 121177
Classe: RHC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-03-25
Data de publicação: 2014-03-25

Ementa:
Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO POR DUPLO ESTELIONATO EM CONCURSO MATERIAL. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTOS GENÉRICOS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO À CARGO DO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A ANÁLISE DA MATÉRIA. RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. Esta Corte já decidiu, reiteradas vezes, pela impossibilidade de se proceder, na via estreita do habeas corpus, ao reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, sendo autorizada apenas a análise da existência de uma fundamentação alicerçada em dados empíricos, bem como o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. Precedentes.



    2. No caso, pode-se concluir, sem que haja necessidade de revolvimento de fatos e provas, que a decisão impugnada ofende o princípio da individualização da pena, na medida em que o fundamento indicado não descreve as peculiaridades do fato e as singularidades de seu agente, limitando-se a tecer considerações padronizadas e inerentes ao próprio tipo penal. 



    3. Caberá ao juízo competente decotar da pena-base imposta ao recorrente as circunstâncias judiciais indevidamente consideradas, devendo avaliar, na sequência, a ocorrência ou não da prescrição, uma vez que é quem possui todos os elementos necessários para a avaliação dos marcos interruptivos da contagem do prazo prescricional, considerando, inclusive, a nova reprimenda imposta.



    4. Recurso ordinário parcialmente provido, para que o juízo competente proceda à nova fixação da pena-base imposta ao recorrente, nos termos em que decidido.